Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729493-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNGE &amp; GUTIERREZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: HOTEL PHENICIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BUNGE &amp; GUTIERREZ IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0728501-03.2023.8.07.0015, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, nos seguintes termos (ID 159824469 do processo originário): “Indefiro o pedido de produção de prova testemunhal formulado pelas partes, pois, desnecessária à solução da lide. Anote-se conclusão para sentença." Em suas razões recursais (ID 61655734), em preliminar, requer aplicação do Tema 988 do STJ para conhecimento do recurso, por meio da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Alega violação do contraditório e da ampla defesa e ocorrência de cerceamento. Discorre sobre a necessidade da produção da prova postulada. Argumenta que a decisão não foi fundamentada, à luz do Tema 339 do STF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. É o breve relatório. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, em virtude da não aplicação da taxatividade mitigada à hipótese. Após, retornem os autos os conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora